Tribunal: TJDFT
Processo: 0717736-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRELIMINAR. NULIDADE. REJEITADA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO. SURGIMENTO DA PRETENSÃO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de instauração de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor de réu no processo, pois não há pedido do autor nesse sentido e é incabível a instauração do incidente de ofício.
2. O termo inicial do prazo prescricional das ações de ressarcimento é a aprovação da tomada de contas especial pelo órgão responsável, pois é a partir desta decisão que surge o direito subjetivo de exigir o débito. Precedentes.
3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.